Tribunal: TJPA
Processo: 0004243-76.2014.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004243-76.2014.8.14.0051

RECORRENTE: ALEXANDRE SALATIN RECH

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO SIMPLES.
ART. 121, CAPUT C/C ART. 18, INCISO I DO CP.
PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 302 DO CTB. NÃO COMPROVAÇÃO DA CERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não consta nos autos, de forma clara e induvidosa dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

3. Quanto ao pleito de desclassificação para o crime do artigo 302 do CTB, tenho que, não se justifica, pois é necessário a certeza da ausência do
animus necandi
, uma vez que o elemento subjetivo do art. 302 do CTB é a culpa, não restando comprovada nos autos, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, a qual deve ser deixado a cargo do Tribunal do Júri.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

2ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período de 13 de fevereiro de 2023 a 23 de fevereiro de 2023

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém/PA, 07 de março de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALEXANDRE SALATIN RECH
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, em 22/11/2021 (Num. 10979086 – pág. 5/7; Num. 10979087 – pág. 1/2), nos autos da Ação Penal nº 0004243-76.2014.8.14.0051 (processo físico migrado para o sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 18, inc. I, tendo como vítima MARCELO ALAN PEREIRA.

Em suas
razões recursais
, (Num. 10979119 – pág. 1/18), o recorrente argumenta que foi pronunciado por homicídio tendo como vítima MARCELO ALAN PEREIRA, porém sustenta que a decisão que pronunciou é genérica, sem que tenha circunstâncias mínimas que demonstrem os indícios de autoria, baseado apenas em testemunhas que “ouviram dizer”.

Defende que o acusado estava conduzindo o veículo em velocidade moderada, não demonstrado que estava alcoolizado, e que portanto, essa conduta pode ser tipificada no artigo 302 do CTB.

Requer a reforma da sentença de pronúncia para que a recorrente seja absolvida, ou subsidiariamente a desclassificação para o delito do artigo 302 do CTB.

Em
contrarrazões
(Num. 10979121 – pág. 1/12), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação (Num. 11553066 – pág. 1/10), o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia (Num. 10979043 – pág. 2/3), no dia 02/03/2014, por volta das 02h00, depois de ter ingerido bebida alcoólica, dirigindo em alta velocidade o denunciado, ALEXANDRE SALATIN RECH, atropelou no centro de Belterra/PA a vítima, MARCELO ALAN PEREIRA, que veio a óbito no local.

A inicial acusatória narra que ALEXANDRE SALATIN estava na praça Brasil, no município de Belterra/PA, em uma festividade carnavalesca juntamente com seu grupo de amigos conhecidos como “GAÚCHOS”, local em que também se encontra MARCELO ALAN. Discorre ainda que no momento do ocorrido ALEXANDRE estava com MAIAN no carro, a qual relatou que ALEXANDRE se recusou a descer do veículo para prestar socorro, e que no dia seguinte ALEXANDRE negociou/trocou o veículo envolvido no crime. Referindo por outras testemunhas viram ALEXANDRE em alta velocidade e depois ouviram um barulho e atropelamento, bem como afirmaram ter visto o veículo HILUX PRATA fugindo em alta velocidade.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Da existência de provas:

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a prova da materialidade da morte da vítima MARCELO ALAN PEREIRA representada pelo laudo necroscópico anexado (Num. 10979029 – pág. 3/6)
, no qual é atestado o óbito da vítima por:
(...) “Anemia aguda por hemorragia interna cerebral e torácica, por fratura de ossos do crânio e costelas, por acidente automobilístico(...)”

Quanto à autoria, destaco o depoimento em audiência do Sr. EDERSON DA SILVA GALVÃO testemunha arrolada pelo Ministério Público (Num. 10979091 – pág. 1):

QUE conhece o falecido; Que conhece um pouco o acusado e respondeu que o acusado mora no Mato Grosso do sul; Que viu o acidente, relatou que estava indo para sua casa, quando começou a chover muito, momento em que parou em um bar esperando passar a chuva; Que viu MARCELO sozinho e a pé na calçada e que estava bêbado; Que MARCELO continuou andando e depois não deu para vê-lo mais, que a via estava luminosa; Que a chuva parou e pegou sua moto para ir para casa, momento que viu a caminhonete entrando em outra rua; Que foi para sua residência, e mais ou menos 1 hora depois, um amigo do depoente chegou dizendo que a vítima estava morta; Que não ouviu barulho, que apenas viu a vítima na rua e depois a caminhonete; Que a caminhonete estava em baixa velocidade, pois estava dobrando na rua; Que no outro dia escutou comentários que a vítima tinha sido atropelada na rua e que falaram que tinha sido ALEXANDRE, que falaram que o acusado estava bêbado; Que antes estava tendo uma festa na praça; Que os comentários eram que ALEXANDRE estava em alta velocidade e que estava numa reta e bateu na vítima, mas que não sabe se a vítima estava atravessando.

A testemunha da acusação ROBINSON EMERSON DE SOUSA REIS, em mesma audiência (Num. 10979093 – pág. 1), declarou que:

Que não conhece o acusado, mas conhece a vítima; Que não viu o crime, que no dia do ocorrido o depoente estava de plantão no trabalho, que é vigia e estava na escola; Que soube através de redes sociais na mesma noite; Que passou uma caminhonete prata na frente da escola em alta velocidade; Que soube que o MARCELO estava bebendo na praça e que foi embora andando, e que o acusado veio por trás e atropelou a vítima. Que citaram como autor do delito o nome de “GAÚCHO”.

Menciono, também, trecho das declarações de ROGERIO PEREIRA JARDIM, em seu interrogatório prestado (Num. 10979095 – pág. 1):

Que conhecia vítima e considerava como irmã; Que estava na frente da sua residência no dia do ocorrido; Que o fato ocorreu menos de 100 metros da casa do acusado; Que não tinha bebido e estava sozinho. Que viu o carro vindo e um barulho, e nesse momento se levantou e viu um carro preto em cima da calçada, e que tinha outro carro parado, que o carro era prata; Que depois disso viu o carro prata passando em alta velocidade; Que depois um amigo do depoente passou dizendo que a MARCELO havia falecido; Que estava chovendo muito e a via estava luminosa; Que o carro era uma caminhonete prata. Que foi esse carro prata que atropelou MARCELO; Que foi até o local do ocorrido e viu o MARCELO no chão com o rasgo no peito, e que a caminhonete já tinha saído. Que o ocorrido, segundo relatos, teria se motivado por causa de uma menina chamada BRUNA que era ex-namorada do MARCELO. Que BRUNA estava com GAÚCHO, e que MARCELO estava conversando com ela sobre o antigo relacionamento; Que o ALEXANDRE atropelou o MARCELO de proposito, que segundo relatos ALEXANDRE queria dar um susto em MARCELO por ciúmes. Que citaram apenas o nome do ALEXANDRE como acusado.

Outro depoimento de ANDERSON COELHO DA SILVA, testemunha arrolada pelo Ministério Público relatou (Num. 10979097 – pág.1):

Que conhecia a vítima e o acusado de vista. Que não viu o ocorrido, que estava passando de moto no local do acidente, mas que não reconheceu a vítima pois tinha ingerido bebida alcoólica, mas que tinha visto uma pessoa no chão; Que neste momento parou para ajudar a pessoa no chão achando que era uma pessoa bêbada; Que foi quando percebeu que essa pessoa tinha um rasgo no peito, verificou que a vítima já estava sem pulso e ligou para o samu. Que reconheceu MARCELO depois pois estava com rosto virado no chão; Que depois soube por relatos que tinha sido o ALEXANDRE o autor do delito; Que escutou que tinha ocorrido uma briga entre MARCELO e ALEXANDRE na festa; Que viu um para-choque no chão e a sandália da vítima boiando.

Elucido o depoimento do acusado, ora recorrente, ALEXANDRE SALATIN RECH (Num. 10979100; Num. 10979101; Num. 10979102; Num. 10979103; Num. 10979104), narrou que:

Que estava na confraternização de carnaval na praça de Belterra; Que encontrou vários amigos e que ficou lá até umas 3 horas da manhã; Que não teve problema nenhum com a vítima; Que não tinha ingerido bebida alcoólica, apenas bebeu refrigerante e red bull; Que no final da festa o depoente foi para Santarém com a esposa; Que estava chovendo muito, com pouca visibilidade e que tinha muita água na rua; Que sentiu um baque, mas que não viu nada e como tinha muito entulho na rua por causa da chuva, tinha achado normal. Que estava com 30 km/h mais ou menos; Que no outro dia passou o dia com a família da esposa e que depois voltou para Belterra.; Que na segunda-feira foi fazer um reparo no para-choque porque tinha um pedaço quebrado; Que após continuou andando com carro normalmente pela cidade e que ninguém o procurou; Que não imaginou que tinha ocorrido acidente; Que depois de uns dias soube do ocorrido e na mesma hora foi a Santarém e compareceu na delegacia para prestar depoimento.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Constatando-se que o conjunto probatório é constituído por prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não conferindo amplo e unívoco amparo à tese de que o réu não foi o autor do homicídio, deve o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, a fim de que eventuais dúvidas sejam dirimidas, porquanto é o juiz natural da causa
. II – Recurso em sentido estrito desprovido, com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00010189720168120030 MS 0001018-97.2016.8.12.0030, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2021) (grifei)

Subsidiariamente, o recorrente pugna pela desclassificação para o crime do artigo 302 do CTB, no entanto, de igual forma entendo que não merece prosperar.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, uma vez que o elemento subjetivo do art. 302 do CTB é a culpa, não cabendo a forma dolosa, o que, como já visto acima, não restou comprovada nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência ou ainda se deu por dolo ou culpa, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio e a forma utilizados pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
. Nesse sentido:

Recurso em Sentido Estrito – Réu pronunciado por dois homicídios simples, um tentado e o outro consumado –
Materialidade da infração comprovada e suficientes indícios de autoria – Prevalência do in dubio pro societate nesta fase processual - Desclassificação para o art. 302 do CTB nesta etapa que se mostra inviável
– Dolo eventual - Recurso improvido.

(TJ-SP - RSE: 30015112120138260456 SP 3001511-21.2013.8.26.0456, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 08/04/2022, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. (...)2. O STF já decidiu que a Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius.
O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa
(ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 150418 DF - DISTRITO FEDERAL 0013926-66.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/05/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-098 21-05-2018)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2023